Tribunal: TJSP
Processo: 2140692-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – Manutenção de decisão precedente – Lesividade do anterior pronunciamento – Interrupção ou suspensão do prazo para o recurso cabível não admissível – Termo a quo ocorrido na data da ciência inequívoca da decisão hostilizada – Preclusão consumada – Intempestividade verificada - Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140692-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, é agravado GALTH
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140692-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42395
2
VOTO No: 42395
AGRV. No: 2140692-20.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível do Foro Regional de Vila
Prudente)
AGVTE.: Companhia de Gás de São Paulo - Comgás (Exqte.)
AGVDA.: Galth Indústria e Comércio Ltda. Me (Exctda.)
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Manutenção de decisão
precedente Lesividade do anterior pronunciamento
Interrupção ou suspensão do prazo para o recurso cabível não
admissível
Termo a quo ocorrido na data da ciência
inequívoca da decisão hostilizada Preclusão consumada
Intempestividade verificada - Agravo não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Companhia de Gás de São Paulo - Comgás, em execução por título
extrajudicial (contrato de gás canalizado industrializado no 036/2007
firmado em 07.05.2007, no valor de R$76.822,96 [corrigido até
novembro de 2014], fls. 17/27, 37/57 e 1/11 dos autos originários)
intentada em face de Galth Indústria e Comércio Ltda. Me, contra o r.
pronunciamento reproduzido a fls. 511 (fls. 504 dos autos originários),
que manteve o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Receita
Federal visando a obtenção das escrituras contábeis fiscais da
executada.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/9, a agravante
aduz que é indispensável a expedição de ofício à Receita Federal a fim
de buscar bens penhoráveis da executada, independentemente do
recolhimento de custas.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 517).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140692-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42395
3
É o relatório.
2. A irresignação não pode ser conhecida.
3. De feito, a agravante se insurge contra o r.
pronunciamento de fls. 504 dos autos originários (“Fls. 497/498:
mantenho a decisão de fls. 495 pelos próprios fundamentos.”) que,
analisando pleito de reconsideração por ela formulado (fls. 504/510),
manteve o r. decisum reproduzido a fls. 502 (fls. 495 dos autos de
origem) que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal
visando a obtenção das escrituras contábeis fiscais da executada.
Agravável, porém, era somente o primitivo decisum
(fls. 495 dos autos originários), único portador de lesividade
impugnável, pois já naquela oportunidade o MM. Juízo a quo houvera
proferido o entendimento de que as informações pretendidas pela
agravante deveriam ser obtidas via pesquisa on-line no site da Receita
Federal, sendo vedada a expedição de ofício, como requerido.
In
casu,
interposto
o
agravo
somente
em
22.06.2020, a preclusão temporal já estava consumada, pois a decisão
efetivamente lesiva foi proferida em 14.04.2020, disponibilizada no DJE
de 22.04.2020, considerada a publicação apenas no dia 04.05.2020, 2a
feira, haja vista a suspensão dos prazos processuais em 16.03.2020,
conforme
Provimento
CSM
no
2.545/2020
que
perdurou
até
04.05.2020, em relação aos processos que tramitam por meio
eletrônico, consoante Provimento CSM no 2.554/2020, de sorte que o
prazo recursal já havia escoado desde 25.05.2020, 2a feira, muito
tempo antes da interposição.
Induvidoso, assim, que a intempestividade e inoportunidade do presente agravo encontram-se de sobejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140692-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42395
4
evidenciadas.
Impende assinalar que o pedido de reconsideração
da r. decisão lesiva não suspende nem interrompe o prazo para o
manejo do recurso cabível, no caso, o agravo de instrumento, que
deveria ter sido interposto até o dia 25.05.2020, o que não se verificou
na espécie (fls. 1).
A propósito de casos análogos ao dos autos, deste E.
Tribunal de Justiça colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a
seguir transcritas.
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO QUE MANTEVE A DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE
VALOR NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA
PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
INTEMPESTIVIDADE
Agravante que teve
ciência inequívoca da decisão anterior que condicionou o deferimento
da medida de urgência pretendida ao depósito dos valores referentes a
todas as parcelas vencidas e não pagas, com juros moratórios e
encargos contratuais, a título de caução, no prazo de cinco dias

Apresentação de pedido de reconsideração
Intempestividade do
Agravo de Instrumento, eis que interposto após o prazo de 15 dias
úteis, disposto nos artigos 1.003, § 5o c/c 219, do CPC Recurso não
conhecido.”
(TJSP-31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2246521-58.2018.8.26.0000-São
Paulo,
J.
07.01.2019,nc, vu, Rel. Des. CARLOS NUNES, voto n° 31954).
“Cumprimento de sentença Determinação de que
os credores devem se submeter ao concurso de credores, em razão da
liquidação extrajudicial da devedora
Pedido de reconsideração que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140692-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42395
5
não suspende, nem interrompe o prazo processual Intempestividade
reconhecida
Recurso não conhecido.” (TJSP-7a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento n° 2211934-10.2018.8.26.0000-São
Bernardo do Campo, J. 19.12.2018, nc, vu, Rel. Des. LUIS MARIO
GALBETTI, voto n° 22520).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL

INTEMPESTIVIDADE
NÃO CONHECIMENTO. O mero pedido de
reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para a
interposição do recurso cabível. Decisão publicada em 15 de junho de
2018 e agravo de instrumento interposto apenas em 28 de agosto de
2018 portanto, intempestivo. Não conhecimento do recurso.” (JSP-1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Agravo de Instrumento n°
2181324-59.2018.8.26.0000-Avaré, J. 06.12.2018, nc, vu, Rel. Des.
NOGUEIRA DIEFENTHALER, voto n° 35406)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de
valores bloqueados em conta bancária do recorrente. Alegação de
impenhorabilidade. Verba de natureza salarial. Formulação de pedido
de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Órgão de primeiro grau.
Agravo interposto a partir da publicação da segunda decisão. Mero
pedido de reconsideração que não tem a eficácia de interromper, ou de
suspender, a fluência do prazo recursal contra a primeira decisão de
mérito. Preclusão temporal caracterizada. Recurso intempestivo.
Entendimento consolidado do C. STJ e desta Corte Superior Paulista.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP-25a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento n° 2246437-57.2018.8.26.0000-Taubaté, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140692-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42395
6
19.12.2018, nc, vu, Rel. CARMEN LUCIA DA SILVA, voto n° 6581).
"AGRAVO REGIMENTAL Decisão monocrática que
nega seguimento a agravo de instrumento por intempestividade

Decisão agravada que se reportou aos termos de decisão anterior -
Contagem do prazo a partir da ciência da decisão agravada

Precedentes Litigância de má-fé não verificada - Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO, com imposição de multa." (TJSP-6a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
Regimental
n°
2056635-40.2018.8.26.0000/50000-São
Caetano
do
Sul,
J.
24.07.2018, vu, Rel. Des. ANA MARIA BALDY, voto n° 04120).
Induvidoso, assim, que a intempestividade e inoportunidade do presente agravo encontram-se de sobejo evidenciadas.
4. Isto posto não se conhece do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica